Tribunal: TJDFT
Processo: 0703499-10.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0703499-10.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FERNANDO CARVALHO HORTA, MONICA AQUINO MONTENEGRO, INTERLAGOS AGROPECUARIA E COMERCIO LTDA - ME APELADO: INTERLAGOS AGROPECUARIA E COMERCIO LTDA - ME, FERNANDO CARVALHO HORTA, MONICA AQUINO MONTENEGRO D E S P A C H O Remetam-se os autos ao Ministério Público para parecer, nos moldes do art. 178, inciso I, do CPC. Após, retornem conclusos. Publique-se. Brasília, 29 de junho de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora